Tribunal: STF
Processo: AI 684743
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Agravo de instrumento. Intempestividade. Ausência
   de comprovação da suspensão do expediente forense na comarca de
   origem. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.